Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728905-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucilene Pereira Campos em face da r. decisão (ID 162862106, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio Residencial Allegro em desfavor da Agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Recorrente. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão proferida em 22/6/2023 (ID 162862106, na origem), publicada no DJe em 27/6/2023 (ID 163160479, na origem). Nesse contexto, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, verifica-se que o termo final para sua interposição era 18/7/2023 (terça-feira); entretanto, a a peça recursal foi protocolizada somente às 00h02 do dia 19/7/2023 (quarta-feira). Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator